Tribunal: CARF
Processo: 10830.903812/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903812/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.240 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
Z/SOFT AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO IRPJ.
SÚMULA CARF No 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, § 4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903812/2012-31
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903812/2012-31

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das
determinações da Súmula CARF no 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual
ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-96.005, proferido pela 2a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo a decisão recorrida.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 020802981, emitido eletronicamente em
03/04/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
32337.56576.090609.1.3.02-2517.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 61.908,04. No
despacho, foi reconhecido R$ 58.176,17.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903812/2012-31

art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa alega que as parcelas de crédito não confirmadas pela RFB correspondem a
retenções em fonte por parte de empresas tomadoras de serviços, sobre receitas
auferidas pela manifestante, e apresenta relação discriminada das notas fiscais do
período, com indicação do nome e CNPJ das fontes e respectivos valores e datas.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o despacho decisório, ante a falta de apresentação, pela Recorrente, dos informe de
rendimentos.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:

É o relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903812/2012-31

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação,
com utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007, que não foi
homologada pela DRF, cujo despacho decisório fora mantido pela decisão recorrida.
Na sequência, a DRJ entendeu por bem julgar improcedente a manifestação de
inconformidade em questão por ausência de prova das retenções em comento (as quais seriam a
origem do direito creditório em debate), nos seguintes termos:
ANÁLISE PROBATÓRIA.
De acordo com o § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Na Análise de Crédito que acompanha o Despacho Decisório, o valor não confirmado
de retenção do imposto na fonte se restringiu ao código de receita 6190, relativamente
às seguintes fontes pagadoras:

O código de receita 6190 representa a retenção conjunta do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS,
no percentual de 9,45%, consoante disposto no art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, correspondendo 4,80% para o IR, 1% para a CSLL, 3% para a
Cofins e 0,65% para o PIS, conforme regulado pela IN SRF no 480, de 15 de dezembro
de 2004, alterada pela IN SRF no 539, de 25 de abril de 2005.
De acordo com o citado art. 64, o fato gerador da retenção é o pagamento efetuado por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas,
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903812/2012-31

pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços. Assim sendo, considera-se ocorrida
a retenção na data comprovada do pagamento.
A manifestante, para fins de comprovação, apresentou um levantamento das retenções
feito com base nas notas fiscais de sua emissão.
Aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte sem apresentação do documento
hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora) deve cuidar para que o
levantamento demonstre inequivocamente a data dos pagamentos e os valores líquidos
recebidos, de forma a evidenciar a retenção do tributo que se pretende deduzir na
apuração do saldo negativo no período de apuração competente. Assim, admite-se que a
prova seja feita pelo contribuinte por outros meios que possibilitem atestar o
recebimento dos valores líquidos descontados do tributo retido.
Nesse sentido, as notas fiscais de emissão da contribuinte não suprem a falta do
comprovante de retenção por não constituírem documentos hábeis para comprovar a
data dos pagamentos e os valores líquidos recebidos, em montante tal que ateste a
retenção por parte da fonte pagadora. Atos de lavra de quem sofreu a retenção, sem
respaldo de outros elementos de convicção de origem externa, tais como extratos
bancários, são insuficientes para comprovar o valor efetivamente retido no período de
apuração do saldo negativo.
Assim, na falta do comprovante de retenção ou da demonstração de erro na apuração
feita no Despacho Decisório, devem prevalecer as retenções de IRPJ nele indicadas com
base no processamento da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf)
transmitida pela fonte pagadora pertinente.
CONCLUSÃO Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar a compensação em litígio.
Por sua vez, em sede recursal, a Recorrente, dialogando com o acórdão de piso,
que deixou consignado explicitamente que os documentos juntados quando da oferta da
manifestação de inconformidade não se mostravam, em seu entendimento, hábeis a comprovar a
retenção incidente sobre os pagamentos recebidos (bem como necessidade de tal comprovação),
carreou aos autos, os respectivos extratos bancários e Informes de Rendimentos do ano
calendário de 2007 e requereu a reforma da decisão recorrida com reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
Neste contexto, entendo assistir razão à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903812/2012-31

terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Especificamente, no caso em questão, o IRRF, código código 6190, refere-se aos
pagamentos efetuados pela administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento
de bens ou prestação de serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução
Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11
de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
9,45% correspondente ao somatório das alíquotas de 4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de
0,65% de PIS e 3,0% de Cofins, e assim não pode ser reconhecido de forma destacada do tributo
equivalente. O beneficiário é a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço e o
imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente àquela em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço
Em suma, a DRJ ao proceder à análise das retenções não conseguiu a
comprovação de tais retenções, com base nas informações que constam no sistema do Fisco e
não reconheceu o crédito, por entender, conforme dito, que os documentos apresentados pela
Recorrente não constituíam elementos hábeis a comprovar a existência do direito creditório eis
que há documento específico para tal por expressa disposição legal (art. 55 da Lei no 7.450, de
23/12/85). Como já mencionado, carreou aos autos, os respectivos extratos bancários e Informes
de Rendimentos do ano calendário de 2007.
Essa questão é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903812/2012-31

Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, demonstrando as
retenções em destaque fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como os documentos contábeis carreados aos autos pela Recorrente, cujo
embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vem
como a Súmula CARF no 143, com efeito vinculante
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
de retenção na fonte. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903812/2012-31

No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903812/2012-31

Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte
somente podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora. Porém, releva ressaltar, que a Recorrente, por
ocasião da apresentação do recurso juntou aos autos tais documentos, além dos respectivos
extratos bancários e da relação de notas fiscais que já estavam inclusas neste processo.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903812/2012-31

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital